Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES. INDEVIDOS. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devida a restituição dos valores recebidos indevidamente pelo servidor após sua exoneração, tendo em vista que há reconhecimento do pagamento de forma irregular, afastando qualquer recebimento de boa-fé.
2. Pretende o servidor a compensação dos valores recebidos indevidamente com possíveis valores devidos pela Administração Pública a título de indenização por licença prêmio, contudo, tal pedido não fora realizado de forma adequada, além de não existirem provas sobre o direito dos valores a receber.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.